Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724443-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0711212-87.2019.8.07.0018 proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu pedido de nulidade formulado pelo agravante, relativo à decisão no 488/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 155347174): “SINDSAÚDE/DF- SINDICATO DOS EMPREGAODS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM BRASÍLA, apresentou a peça de ID 150631458, alegando a nulidade do processo em razão da necessidade de litisconsorte passivo necessário e pede o reconhecimento da sentença proferida com a reabertura de prazo para defesa. O Distrito Federal se manifestou sobre esse pedido (ID 153402839). DECIDO. Conforme estabelece o artigo 114 do Código de Processo Civil estabelece que haverá litisconsorte necessário em razão de disposição legal ou quando, em razão da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da citação de todos. Porém, verifica-se que nenhuma dessas situações ocorre neste caso. Não há nenhuma disposição legal que imponha a citação do referido sindicato. No que tange à relação jurídica constata-se que isso também não ocorre, ao contrário do afirmado na referida peça. Vejamos. Nesta ação o autor formulou pedido para a declaração de nulidade da decisão no 488/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal e que esse se abstenha de determinar ao Poder Executivo do Distrito Federal o pagamento cumulativo de GTIT por títulos da mesma natureza (ID 49417365, pág. 15). Portanto, trata-se de discussão restrita à legalidade da referida decisão administrativa. Ainda que a decisão proferida pelo réu tenha decorrido de reclamação feita por esse sindicato e que os seus associados possam sofrer reflexos dessa decisão, tem-se que se trata de relações distintas. Há total independência entre as esferas administrativa e judicial, portanto, a decisão proferida nesta ação não impede que o sindicado ou seus associados busquem a tutela judicial, caso entendam haver fundamento legal para tanto, posto que a decisão proferida nesta ação afastou a aplicação da decisão administrativa, mas não faz coisa julgada em relação aos servidores. O referido sindicado não é a única entidade a representar os servidores da saúde, portanto, não seria crível que nesta ação fossem incluídos todos os sindicatos e associações e até mesmo eventuais servidores dessa área que não estejam associados a nenhum sindicato, sob pena de se inviabilizar a tramitação do feito. Dessa forma, tem-se que efetivamente não se trata de litisconsorte passivo necessário, razão pela qual não há nulidade no feito. Em face das considerações alinhadas indefiro o pedido de ID 150631458”. De acordo com o agravante, a demanda originária foi ajuizada pelo Distrito Federal com o fito de anular a decisão proferida nos autos do processo no 7461/2017 da lavra do Tribunal de Contas do Distrito Federal (decisão n. 488/2018) que havia suspendido os efeitos da Portaria da Secretaria de Estado de Saúde do DF n. 141/2017. Afirma que o procedimento perante o Tribunal de contas foi iniciado por representação ajuizada pelo SINDSAÚDE/DF, onde se discutiu a legalidade dos arts. 4o, 10o, 11o, 12o e 13o por violarem os princípios da legalidade e segurança jurídica. Informa que a ação judicial originária deste agravo de instrumento tramitou e foi julgada procedente, sem que houvesse sequer a interposição do recurso de apelação ou a ciência de qualquer um dos servidores públicos e entidade sindical também interessados no seu desfecho. Aduz que com o deferimento da medida cautelar pela Corte de Contas, foi sustado o efeito da Portaria SES n. 141/2017, garantindo a manutenção da situação dos servidores, ou seja, protegendo o interesse dos principais interessados e representados pelo SINDSAÚDE/DF. Assevera que o autor da referida representação, onde foi deferida medida cautelar e após provida no mérito, foi justamente o SINDSAÚDE. Ou seja, afirma ser indiscutível que os efeitos do processo no Tribunal de Contas e, consequentemente da ação originária, são incidentes sobre o Distrito Federal, o próprio Tribunal de Contas e ao SINDSAÚDE/DF e seus representados. Afirma que o Código de Processo Civil garante que a sentença proferida sem a integração do contraditório é nula, uma vez que deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo, como é justamente o caso dos autos. Esclarece que, se o SINDSAÚDE foi o autor da representação no Tribunal de Contas e seus substituídos são diretamente afetados e interessados no desfecho daquela demanda, outra não é a conclusão senão de que a sua participação no polo passivo da demanda originária deste agravo de instrumento é inafastável. Alega que sem a citação do SINDSAÚDE na demanda judicial tornou-se impossível a sua oposição ao pleito do Distrito Federal que, agora acolhido, irá causar efeito direto nos seus representados, outrora representados perante o Tribunal de Contas do DF. Assim, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal, em caráter liminar, para ver suspensa a decisão recorrida e, consequentemente, a sentença que se busca anular. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida e anular a sentença proferida na demanda originária, restabelecendo o status quo ante para determinar a citação do SINDSAÚDE para integrar a relação processual. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 48070186), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem a ação declaratória ajuizada pelo Distrito Federal em face do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), por meio da qual pretende a declaração de nulidade da decisão no 488/2018 do TCDF proferida no processo no 7461/2017-e e que se abstenha de determinar ao Poder Executivo do Distrito Federal o pagamento cumulativo de GTIT por títulos da mesma natureza. O feito foi sentenciado, ocasião em que foi julgado procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da decisão no 488/2018 proferida pelo réu e determinar que o autor se abstenha da obrigação de pagamento cumulativo da gratificação por titulação com base em títulos da mesma natureza e, de consequência, julgou o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. O litisconsórcio ocorre quando há pluralidade de sujeitos em um dos polos da demanda. Será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC). Em tais casos, sua formação é obrigatória, pois é preciso que todos os sujeitos envolvidos na relação material integrem a relação processual. Em determinadas situações, diante da natureza da relação jurídica controvertida, os efeitos da sentença poderiam atingir um sujeito que não foi incluído pelo autor no polo passivo. Todavia, os efeitos definitivos da sentença só podem alcançar as partes entre as quais é dada e não podem prejudicar terceiros estranhos à relação processual (art. 506 do CPC). É nesse contexto que se deve atentar ao litisconsórcio necessário e à necessidade de inclusão no polo passivo de todos aqueles que podem ser atingidos pelos efeitos da sentença. O sindicato possui ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses coletivos ou individuais da sua categoria, conferida pela própria Constituição Federal. Trata-se de uma prerrogativa que abarca inclusive liquidações e execuções de sentença, o que dispensa a apresentação de autorização ou de procuração dos substituídos, conforme vasta jurisprudência, confirmada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE 883.642, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Uma vez que a demanda trata sobre a anulação de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, os interessados ou seus representantes deveriam ter sido citados para o exercício do direito de defesa na demanda, pois foram diretamente atingidos pelo provimento jurisdicional pretendido pelo autor. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. O Código de Processo Civil, em seus artigos 114 e 115, expõe as hipóteses de litisconsórcio necessário e determina que, sendo o caso, deverá haver a citação de todos os litisconsortes, sob pena de extinção do processo. 2.1. In casu, uma vez que a demanda trata sobre a anulação de processo seletivo já encerrado com efeitos nas relações empregatícias de demais interessados, tem-se hipótese de litisconsórcio necessário, uma vez que os interessados deveriam ser citados para exercício do direito de defesa na demanda, restando diretamente atingidos pelo provimento jurisdicional pretendido pelo autor, devendo ainda a resolução ser uniforme em relação a todos eles, dispondo sobre a lisura do processo seletivo como um todo. (...)”. (07033224620228070001, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 29/3/2023.) Consigne-se julgado do STJ nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 2. O litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo. (...) (AgInt no REsp n. 1.655.715/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 30/8/2018.)” Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2023 18:26:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador